Tribunal: TJDFT
Processo: 0751776-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. QUANTIA INEXPRESSIVA EM RELAÇÃO À DÍVIDA. BEM PENHORÁVEL. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça na hipótese em que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos.
II. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira só pode ser elidida mediante prova conclusiva em sentido contrário, sem prejuízo da determinação, pelo juiz, da apresentação de documentos considerados imprescindíveis à elucidação da situação financeira da parte requerente, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil.
III. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere.
IV. Em princípio, não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro penhorável.
V. Inexistindo qualquer demonstração concreta de que a restituição do imposto de renda é indispensável à salvaguarda do mínimo existencial do executado, deve ser admitida a sua penhorabilidade.
VI. A insignificância de valor bloqueado em relação ao valor do débito não induz à sua impenhorabilidade.
VII. De acordo com os artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, serão penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação da obrigação, com exceção apenas daqueles “que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis”.
VIII. Se o valor tornado indisponível, conquanto inexpressivo em relação ao valor da dívida, não é impenhorável, seguir-se-ão outros atos de constrição aptos à satisfação integral da obrigação, consoante a inteligência dos artigos 851, inciso II, e 921, inciso II, do Código de Processo Civil.
IX. Somente quando o valor do bem for “absorvido pelo pagamento das custas da execução” a constrição será desautorizada por evidente inutilidade, presente o disposto no artigo 836 do Código de Processo Civil.
X. Constrição de quantia em dinheiro não demanda nenhuma despesa de manutenção ou expropriação, de maneira a revelar sua inteira utilidade para a execução e afastar a arguição de impenhorabilidade.
XI. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.